Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011152-50.2020.8.11.0000
Impetrantes: Flavia Conceição da Silva Stabilito e Lauro Gonçalo da Costa
Paciente: João Guilherme Luiz da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Guilherme Luiz da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Relata-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.
A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Asseveram que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Argumentam que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Posto isso, requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (páginas 4-22).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que possui uma condenação definitiva, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“(...) Conforme se verifica dos antecedentes criminais do acusado, o mesmo é reincidente, já que era condenado definitivo ao tempo deste delito, por Roubo Majorado, Tentativa de homicídio e de Corrução de Menores (Ação Penal n. 75838 – Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT) – transitada em julgado no dia 28/8/2014” (página 35).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora os impetrantes destaquem que se trata de acusado primário, a qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator